Tribunal: TJMT
Processo: 1013905-37.2021.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013905-37.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cláusulas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), I. D. C. - CPF: 108.422.721-51 (EMBARGADO), JONATHAN EDWARD RODOVALHO CAMPOS - CPF: 013.993.526-60 (ADVOGADO), DOUGLAS FERNANDO CERQUEIRA - CPF: 028.855.671-20 (EMBARGADO), DOUGLAS FERNANDO CERQUEIRA - CPF: 028.855.671-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S
):
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

EMBARGADO(S):
I. D. C.

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo
na
integralidade a r. sentença objurgada
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido deixou de se manifestar sobre: (i) a cobertura de procedimentos não previstos no rol da ANS, bem como a aplicação do art. 10, § 13, da L. no 9.656/1998; e (
ii
) a ausência de cobertura contratual para próteses, órteses e acessórios não vinculados a ato cirúrgico.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado examinou de forma suficiente e fundamentada as matérias levantadas, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

5. O inconformismo da parte não se confunde com vício sanável pelos
aclaratórios
, que não se prestam à rediscussão de fundamentos já enfrentados.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir matérias já analisadas e decididas de forma fundamentada, ainda que a parte embargante discorde da conclusão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

contra o acórdão em ID no
306100887
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso,
para manter na integralidade a r. sentença objurgada.

A parte embargante sustenta que o acórdão recorrido padece de vícios de omissão, notadamente quanto à análise da cobertura de tratamentos não incluídos no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), bem como acerca da taxatividade desse rol e das exceções previstas no §13o do artigo 10 da Lei no 9.656/1998.

Aduz, ainda, que não houve manifestação expressa sobre a ausência de cobertura contratual para próteses, órteses e seus respectivos acessórios, quando não vinculados diretamente ao ato cirúrgico

Diante do exposto, requer-se o acolhimento dos embargos de declaração, com o objetivo de sanar os vícios apontados.

Ressalte-se que, embora devidamente intimada, o embargado deixou de apresentar contrarrazões, conforme se verifica do documento acostado sob o ID no
312570351.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S
):
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

EMBARGADO(S):
I. D. C.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
t
rata-se de Embargos de declaração opostos por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

contra o acórdão em ID no
306100887
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, para manter na integralidade a r. sentença objurgada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE(S): UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

APELADO(S): I. D. C.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, constato que estão presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso.

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, julgou procedente a pretensão deduzida na exordial, extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC para CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 14.900,00 (quatorze mil e novecentos reais) a título de danos materiais, acrescidos de correção monetária (INPC) a partir do desembolso e os juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Passo ao exame das teses recursais.

1. Da Legalidade da Não Cobertura dos Tratamentos Solicitados e da Aplicação do Princípio da Especialidade – Ausência de previsão no rol da agência nacional de saúde suplementar – órtese não ligada a ato cirúrgico.

O cerne da controvérsia cinge-se em definir se a apelante tem a obrigação de reembolsar o valor do tratamento realizado pelo autor, sendo fundamentado a recusa no argumento de que há exclusão contratual e não está no rol de cobertura obrigatória da ANS.

Pois bem.
Prefacialmente
, importa destacar que, consoante Súmula 469, do Superior Tribunal de Justiça, "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde."

Constatada a incidência das normas consumeristas ao caso em tela, deve ser considerado o princípio basilar da boa-fé e, decorrente deste, diversos outros deveres, tais como transparência, informação e cooperação, tendentes a preservar a harmonia dos interesses das partes nas relações de consumo em busca da sua finalidade social.

Assim, tratando-se a hipótese de relação contratual firmada com a finalidade de garantir o ideal amparo à saúde do consumidor, admitir a limitação do tratamento de doença com cobertura prevista em contrato seria inviabilizar a satisfação do fim social a que se destina.

Além disso, em se tratando de relação cuja defesa encontra-se prevista nos
arts
. 5o, inc. XXXII e 170, inc. V, da C. Federal, a espécie atrai para si a força dos
arts
. 47 e 51, da Lei n. 8.078/90, que dispõem que as cláusulas relativas ao fornecimento de produtos ou serviços que estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor são nulas de pleno direito e que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor.

Com efeito, os contratos de assistência à saúde firmados entre particulares têm relevante finalidade social, não podendo prevalecer a tese de que a cobertura de procedimentos
esteja
restrita aos casos previstos no instrumento contratual ou no rol publicado pela ANS, sob pena de desequilíbrio da avença em desfavor do aderente, que ficaria, assim, privado de usufruir de qualquer procedimento decorrente do avanço na medicina.

É firme a jurisprudência dos Tribunais, sobretudo do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas e não o respectivo tratamento. Confira-se:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais, fundada na negativa de cobertura de medicamento. 2. Ausentes os vícios do art. 1022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off
label
, de uso domiciliar, ou ainda não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo
contrato.Precedentes
. 4. Agravo interno no recurso especial não provido." (
AgInt
no REsp 1849149/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020,
DJe
01/04/2020)

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE CASSEMS - PACIENTE PORTADOR DE CÂNCER DE MEDULA ÓSSEA - TRATAMENTO COM O MEDICAMENTO LENALIDOMIDA (REVLIMID) 25 MG - ROL DA ANS - RECURSO NÃO PROVIDO. O rol da ANS não é taxativo e se a doença estiver acobertada pelo plano de saúde, a operadora não pode negar o procedimento terapêutico adequado." (TJMS. Apelação Cível n. 0806822- 92.2019.8.12.0002, Dourados, 2a Câmara Cível, Relator (a): Des.
Julizar
Barbosa Trindade, j: 22/05/2020, p: 26/05/2020)

No presente caso, houve a negativação do reembolso do tratamento com órtese craniana em 19/03/2021 (ID. 289486868) sob o argumento de que há exclusão contratual e não está no rol de cobertura obrigatória da ANS.

Entretanto, o autor teve indicação de profissional para realizar o tratamento conforme laudo médico anexado nos autos em ID. 289486431. Todavia, mesmo como a indicação do médico, a apelante/requerida seguiu negando o custeio desta.

É entendimento consolidado que a aferição da pertinência, eficácia e potencial terapêutico dos medicamentos e equipamentos utilizados no tratamento do paciente constitui atribuição exclusiva do profissional médico, sendo-lhe reservado o juízo clínico quanto à adequação da terapêutica, independentemente de sua natureza preventiva ou curativa em relação à patologia diagnosticada.

Em outras palavras, o profissional habilitado que acompanha o tratamento e evolução da doença do autor/apelado é quem tem melhores condições de averiguar as reais necessidades do paciente, tornando-se impertinente a discussão acerca da observância ou não aos parâmetros fixados nas políticas existentes, uma vez que demonstrada a necessidade do doente em realizar o procedimento indicado pelo especialista, frise-se, que o acompanha.

Tendo havido prescrição médica expressa e considerando-se a hipossuficiência técnica do beneficiário do plano de saúde enquanto parte na relação processual, competia à parte ré o ônus de demonstrar a existência de eventual procedimento alternativo, compatível com os limites da cobertura contratual, mediante comprovação do grau de similaridade e da viabilidade técnica dos produtos que alegava serem aptos ao tratamento da parte autora, desde que devidamente rotulados e integrados ao rol obrigatório de procedimentos da ANS.

Não se mostra suficiente, portanto, a mera alegação, em sede de contestação, de impossibilidade de reembolso, sobretudo quando desacompanhada de qualquer respaldo técnico ou jurídico.

Dessa forma, permanecem hígidos os fundamentos que autorizam a condenação da ré à cobertura dos procedimentos prescritos para o tratamento da enfermidade do autor, especialmente diante da ausência de justificativa, ainda que em juízo, quanto à conveniência e adequação de eventual tratamento convencional substitutivo àquele indicado pelo profissional médico responsável.

Diante disso, afigura-se ilegítima a negativa de cobertura do plano de saúde ao procedimento indicado pelo médico da apelada/autora. Assim, não há como prosperar a irresignação, impondo-se o desprovimento do recurso interposto nesta extensão.

2. Pré-questionamento.

Por fim, anoto que as articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o pré-questionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrida, deve ser rejeitado.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integralidade a r. sentença objurgada.

Em face do disposto no art. 85, §11o do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025